Tribunal: STF
Processo: HC 267611
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.066.704/SC, assim fundamentada:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JUNIOR DE ABREU BENTO, no qual se aponta como autoridade coatora Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Consta dos autos que, no âmbito da "Operação Coleta Seletiva", após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, prefeito do Município de Garopaba – SC, pela suposta participação em organização criminosa voltada a fraudes em licitações.
Em suas razões, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, sob a justificativa de que o paciente está preso preventivamente, desde 8/1/2026, sem que estejam presentes os requisitos da cautelar extrema.
Aponta a ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional, que se pauta na gravidade abstrata do delito e não indica, de forma clara e objetiva, a conduta atribuída ao paciente.
Sustenta a falta de contemporaneidade entre a prisão e os fatos, supostamente ocorridos nos anos de 2021, 2022 e 2023.
Ressalta a desproporcionalidade na imposição da custódia preventiva e defende a suficiência das medidas cautelares não prisionais, argumentando que o afastamento do cargo de Prefeito seria medida suficiente ao deslinde das investigações.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.
É o relatório.
Decido.
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 19).

Ao final, busca-se:

i) A determinação de sigilo nestes autos, tendo em vista que o processo originário tramita em segredo de justiça.
ii) O deferimento da medida liminar, determinando-se a expedição de alvará de soltura;
iii) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para, confirmando-se a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente;
iv) Subsidiariamente: a substituição da custódia por medidas cautelares diversas menos gravosas (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator